Tribunal: TCU
Processo: 022.232/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de constas especial instaurada em razão de inconsistências na comprovação e entrega de galões de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Fernando Paiva Pires Junior e Francisco Bentes de Almeida contra o Acórdão 482/2022-TCU-Segunda Câmara , relator E. Ministro Augusto Nardes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tonar sem efeito os subitens 9.3 a 9.7 do Acórdão 482/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas dos Srs. Francisco Bentes de Almeida e Fernando Paiva Pires Júnior, dando-lhes quitação; e 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.